Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600274-77.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600274-77.2020.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600274-77.2020.6.16.0124
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600274-
77.2020.6.16.0124, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do
art. 485 do CPC. (Direito de Resposta, nos termos do art. 58, da Lei nº 9.504/97 ajuizada por Mercio
Francisco Paludo, Eloir Berno e Coligação "Palotina Novos Tempos" em face de Adauto Motta
Arruda, alegando que: no dia de hoje, chegou ao conhecimento dos Representantes a veiculação
de verdadeira fake news, atacando os primeiros Representantes, respectivamente candidatos à
Prefeito e Vice-Prefeito e que o Representado publicou em um grupo público de WhatsApp,
chamado "Palotina - Paraná", que conta com 255 (duzentos e cinquenta e cinco) participantes, um
conteúdo altamente calunioso, afirmando que os Representantes estariam dando "cabides de
emprego" para duas pessoas. Sustentam que afirmar que os candidatos já possuem 02 (dois)
"cabides de emprego" constitui calúnia, na medida em que o Representado está imputando uma
conduta criminosa aos Representantes, consistente na ocupação de cargos públicos por
apadrinhados que não exercem regularmente suas funções. Alegam que o grupo onde o
Representado veiculou a postagem ofensiva é considerado um grupo aberto e que Representado
infringiu o art. 243, inciso IX, do Código Eleitoral, regulamentado pelo art. 22, inciso X, da
Resolução TSE nº 23.610/2019; Teor da mensagem postada no grupo: "2 cabides de emprego
confirmados, faltam 8 para 10"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MERCIO FRANCISCO PALUDO (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)

ELOIR BERNO (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB
/ 23-CIDADANIA (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ADAUTO MOTTA ARRUDA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17379
616
05/11/2020 18:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.794
RECURSO ELEITORAL 0600274-77.2020.6.16.0124 – Palotina – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: MERCIO FRANCISCO PALUDO
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
RECORRENTE: ELOIR BERNO
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
RECORRENTE: PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB /
23-CIDADANIA
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
RECORRIDO: ADAUTO MOTTA ARRUDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – DIREITO DE RESPOSTA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
Num. 17379616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518525031200000016794842
Número do documento: 20110518525031200000016794842

ARTIGO 33, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.610/2019 – MENSAGEM EM
GRUPO DO APLICATIVO
–
WHATSAPP
PESSOA
COMUM
DO
POVO
–
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE
COMUNICAÇÃO - DESPROVIMENTO.
1. Mensagem eletrônica encaminhada por
pessoa comum do povo em grupo privado
do aplicativo
não se sujeita às
WhatsApp
regras de propaganda eleitoral porque
não tem o condão de se propagar para o
público externo.
2. Segundo a teoria da causa madura, o
órgão

pode
analisar
ad
quem
imediatamente o mérito da demanda,
desde
que
se
trate
de
matéria
exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por MERCIO FRANCISCO
PALUDO, ELOIR BERNO e COLIGAÇÃO “PALOTINA NOVOS TEMPOS” em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 124ª Zona Eleitoral de Palotina/PR (ID. 15123216)
que extinguiu sem resolução de mérito o pedido de direito de resposta em
representação proposta contra ADAUTO MOTTA ARRUDA, que teria veiculado matéria
inverídica e caluniosa em grupo do aplicativo
.
WhatsApp
Em razões recursais (ID. 15123466), esclarece que os recorrentes são
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Palotina, nas
Eleições 2020.
Num. 17379616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518525031200000016794842
Número do documento: 20110518525031200000016794842

Alega que o recorrido compartilhou imagem em grupo de
na qual
WhatsApp
afirma que os candidatos possuiriam 02 “cabides de empregos”, expressão caluniosa
que representa servidores públicos que recebem sem trabalhar.
Sustenta que o grupo conta com 255 participantes e que, por esse motivo,
é possível que a Justiça Eleitoral tutele a presente violação de direito.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de
direito de resposta.
O recorrido não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado
(ID. 15123566).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 16168116) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 124ª Zona Eleitoral
de Palotina/PR extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de direito de resposta
formulado pelos recorrentes por entender que o material impugnado foi divulgado em
grupo particular, motivo pelo qual incidiria o disposto no § 2º do art. 33 da Resolução
TSE 23.610/2019 e careceria de interesse processual a demanda.
Por primeiro, tenho que não assiste razão ao magistrado quando reconhece
a existência de ausência do interesse de agir.
Isso porque o pedido deduzido é juridicamente possível, eis que se funda
em suposta violação ao artigo 58 da Lei das Eleições; foi veiculado por meio de ação
própria, consistente no pedido de direito de resposta, regulamentado pelo mesmo
dispositivo legal; e a parte representante é legítima, conforme previsto no artigo 3º, da
Resolução nº 23.608/2019.
Logo, não há nada no ordenamento jurídico que impeça a parte de fazê-lo.
Num. 17379616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518525031200000016794842
Número do documento: 20110518525031200000016794842

A pertinência de suas alegações, contudo, é matéria de mérito e com ele
deve ser examinada.
No entanto, não há necessidade de nulificar a sentença, eis que o feito já
se encontra maduro para julgamento por esta instância, sendo prescindível o retorno à
origem.
De acordo com a teoria da causa madura, positivada no artigo 1.013, § 3º,
III, do Código de Processo Civil, o órgão
pode analisar imediatamente o mérito
ad quem
da demanda, desde que se trate de matéria exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória, como ocorre no presente caso.
Assim, considerando que a hipótese de que se cuida comporta julgamento
imediato, passa-se a analisar o mérito da presente ação.
O núcleo da controvérsia a ser enfrentada nos presentes autos cinge-se em
definir se compete à Justiça Eleitoral deferir pedidos de direito de resposta em ofensas
veiculadas em grupos privados do aplicativo
.
WhatsApp
Para melhor inteligência da lide, confira-se o teor da mensagem, postada
no grupo denominado de “PALOTINA - PARANÁ” (ID. 15122816):
Num. 17379616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518525031200000016794842
Número do documento: 20110518525031200000016794842

Com efeito, a crítica política é inerente às disputas por cargo eletivo, seja
no horário eleitoral gratuito, seja na programação regular das emissoras de rádio e de
TV, seja através de quaisquer outros meios de comunicação, em sua forma impressa
ou digital, tanto sob o ponto de vista jornalístico quanto sob o prisma dos direitos e
deveres inerentes ao exercício da cidadania. Assim, a análise dos perfis e feitos dos
candidatos é, além de salutar, necessária.
Contudo, existem balizamentos justos e necessários para o exercício
destas liberdades, consubstanciadas na proibição de propalar mensagens de caráter
difamatório e injurioso ou sabidamente inverídico.
Sobre o presente caso, o Juízo singular ponderou o seguinte:
Por sinal, um grupo formado por 255 pessoas (das quais sequer se sabe se são todos
eleitores) representa, comparando-se com o universo de eleitores de Palotina (que atinge
24.490 pessoas)
Melhor dizendo, mesmo a desproporção
o ínfimo percentual de 1,04%.
quantitativa do grupo em face do eleitorado indicia o seu cariz particular.

Num. 17379616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518525031200000016794842
Número do documento: 20110518525031200000016794842

Neste particular, compartilho o mesmo entendimento.
A manifestação de caráter eleitoral, em ambiente virtual hermético como o
presente, fica restrita a um grupo limitado de pessoas, não tendo o condão de se
propagar para o público externo, o que impede de sujeitá-la às regras atinentes à
propaganda eleitoral.
É de se observar, ainda, que o princípio constitucional da liberdade de
expressão merece especial atenção no presente caso, haja vista que a imagem não foi
encaminhada por candidato, e sim por pessoa comum do povo, sem atuação direta no
cenário eleitoral.
Nesse sentido, a recém jurisprudência do colendo Tribunal Superior
Eleitoral, envolvendo o aplicativo
:
whatsapp

ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE
DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA
LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
Histórico da demanda1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu
configurada a propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito de
voto "em data anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo
travado no grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo', expressou, por mais de uma vez, o
pedido de voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu
ex-marido, nos seguintes termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao
velho". 2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos,
aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos arts.
5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da
Res.-TSE nº 23.457/2015, coligidos arestos a amparar o dissenso pretoriano. Do recurso
especial eleitoral 3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo
ordenamento jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de
outro, a liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de
modo que a atividade hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o
reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por
consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como é o caso da
liberdade de expressão. 4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo
político, a liberdade de expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred
position) quando da resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e direitos
fundamentais. 5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo
eleitoral e verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio,
impostas limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios
candidatos, dos Partidos Políticos e as relativas à veracidade das informações divulgadas
(REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014). 6. As
mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de
natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da
pessoas
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou
Num. 17379616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518525031200000016794842
Número do documento: 20110518525031200000016794842

7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no
de expressão.
Estado democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea
porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo
Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade
entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa
circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da
liberdade de expressão.8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em
abstrato de eventual "viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente,
ausente, contudo, informações concretas, com sólido embasamento probatório,
resultando fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e
presunções. Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem.
(Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 15/08/2019, Página 51/52)

Com efeito, o artigo 33, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
estabelece que “as mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de
participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
”,
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução
sendo justamente essa a hipótese de que se cuida.
De outro lado, o artigo 38, da Resolução TSE nº 23.610/2019 assegura,
, a liberdade de comunicação e de expressão no âmbito virtual ao garantir
prima facie
que “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
”.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático
Note-se que não há prova de que o eleitor chegou a distribuir
indiscriminadamente mensagens eletrônicas a terceiros pelo aplicativo em questão: há,
tão somente, a comprovação do envio de
, por
uma única mensagem
pessoa comum
, a um grupo
, que
do povo
restrito de pessoas também comuns
manifestaram
em questão.
prévio interesse em integrar o grupo do aplicativo
A própria etimologia da palavra “propaganda” denota a necessidade de o
seu conteúdo atingir o público em geral, porquanto vem do latim “
”, que
propagare
corresponde ao português “propagar”, ou seja, consiste em tornar algo amplamente
conhecido ou espalhar-se, o que não ocorre na espécie.
Inclusive, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que inexiste
propaganda eleitoral em ambiente sem cunho de conhecimento geral das
manifestações nele divulgadas:

RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO DE
DISCURSOS PROFERIDOS EM EVENTO PARTIDÁRIO POR MEIO DO TWITTER.
TWITTER É CONVERSA ENTRE PESSOAS. RESTRIÇÃO ÀS LIBERDADES DE
PENSAMENTO E EXPRESSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA. 1. O Twitter consiste em uma conversa entre pessoas e, geralmente,
Num. 17379616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518525031200000016794842
Número do documento: 20110518525031200000016794842

essa comunicação está restrita aos seus vínculos de amizade e a pessoas autorizadas
pelo usuário. 2. Impedir a divulgação de um pensamento ou opinião, mesmo que de
conteúdo eleitoral, no período vedado pela legislação eleitoral, em uma rede social
restrita como o Twitter, é impedir que alguém converse com outrem. Essa proibição
. 3.
implica violação às liberdades de pensamento e de expressão
Não há falar em
propaganda eleitoral realizada por meio do Twitter, uma vez que essa rede social
. 4. A divulgação
não leva ao conhecimento geral as manifestações nela divulgadas
no Twitter de manifestação de cunho eleitoral no âmbito de evento partidário não tem o
condão de caracterizar propaganda eleitoral extemporânea. 5. Recurso especial provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 7464, Acórdão, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Publicação:
RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 25, Tomo 2, Data 12/09/2013, Página
121)

No mesmo trilhar, esta egrégia Corte já referendou o entendimento ora
esposado em caso similar, de minha Relatoria, que restou assim ementado:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
DO RECURSO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA - ARTIGO 36-A DA
LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK PELO CANDIDATO E
POR TERCEIRO – MESSENGER - PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO CARACTERIZADO –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDA - PERDA SUPERVENIENTE
PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação motivada nas suas
razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos pelos quais a
sentença deve ser reformada, ainda que haja reiteração das alegações já examinadas
pela instância de origem.
2. Inexiste ato de propaganda eleitoral extemporânea no pedido expresso de votos
veiculado por uma mensagem eletrônica encaminhada pelo candidato a terceiro,
através do aplicativo “Messenger”, vinculado ao Facebook, porque ela não tem o
condão de se propagar para o público externo, o que a impede de ser reconhecida
como propaganda eleitoral.
3. De outra sorte, caracteriza propaganda eleitoral antecipada a publicação de postagem
contendo pedido expresso de voto em perfil de pré-candidato.
4. O uso da ferramenta “marcação” no Facebook resulta em uma notificação automática
da rede social sobre a existência da publicação, o que cria uma presunção relativa acerca
do prévio conhecimento do candidato acerca de seu conteúdo.
5. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral antecipada, em
razão da existência inequívoca de pedido expresso de votos, atrai-se à aplicação da
multa prevista no § 3º, do art. 36, da Lei nº 9.504/97.
6. Carece de interesse processual o pedido de remoção da publicação na rede social
Facebook em razão de propaganda eleitoral extemporânea quando se inicia o período em
que essa espécie de propaganda passa a ser admitida, inclusive com o pedido expresso
de votos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Num. 17379616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518525031200000016794842
Número do documento: 20110518525031200000016794842

(TRE/PR, RE nº 0600412-46.2020.6.16.0188, Relator Desembargador Fernando Quadros
da Silva, DJ 14/10/2020)

Logo, não merece deferimento o presente direito de resposta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600274-77.2020.6.16.0124 - Palotina - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MERCIO FRANCISCO PALUDO, ELOIR
BERNO, PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 23-CIDADANIA -
Advogados do(a) RECORRENTE: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, THAYRINE
PRISCILA SCHNEIDER - PR102950, GRACIELE ANTON - PR102951, BRUNNO JOSE ZENNI -
PR66522, BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE DALANHOL - PR11288,
MARCELO DALANHOL - PR31510, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR0083807, RUY
FONSATTI JUNIOR - PR0024841 - RECORRIDO: ADAUTO MOTTA ARRUDA - Advogado do(a)
RECORRIDO:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 17379616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518525031200000016794842
Número do documento: 20110518525031200000016794842

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17379616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518525031200000016794842
Número do documento: 20110518525031200000016794842